Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECRETO LEI N. 911/1969. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPOSITÁRIO FIEL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. De acordo com Decreto-Lei n. 911/69, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deve o credor instruir a inicial com o instrumento do contrato e a notificação comprobatória da mora (art. 2o, § 2o e art. 3o).

2. Inexistindo previsão legal acerca da necessidade de indicação do fiel depositário, na petição inicial, não pode o magistrado fazê-lo.

3. A falta de indicação do fiel depositário, no prazo indicado pelo magistrado, não resulta na falta de interesse processual. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.